Tribunal: TJBA
Processo: 0006941-43.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006941-43.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA e outros

Advogado(s)
:
CLEITON GONCALVES DE SOUZA, FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: GEANE REGINA FERNANDES COSTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE MÉDICA E HOSPITALAR. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS. EMBARGOS DAS RÉS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por FLAVIO OLIVEIRA MOTA e GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta falha na prestação de serviços médicos e hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão sobre a análise da responsabilidade objetiva da clínica, da atuação médica e da alegada laqueadura sem consentimento; e (ii) a omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição dos embargos dos autores

3. Não houve omissão no acórdão quanto aos fundamentos e provas alegadas, que foram devidamente enfrentados. Pretensão de rediscussão do mérito.

Acolhimento parcial dos embargos das rés

4. Reconhecida omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Verba elevada de 10% para 12%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos dos autores conhecidos e rejeitados. Embargos das rés conhecidos e parcialmente acolhidos, para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. É devida a majoração dos honorários quando mantida a sentença no julgamento do recurso."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0006941-43.2012.8.05.0191
, em que figuram, simultaneamente, como Embargantes e Embargados,
GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA

e
FLAVIO OLIVEIRA MOTA,

CLINICA SANTA MONICA

e
GEANE REGINA FERNANDES COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E REJEITAR

os aclaratórios opostos por

FLAVIO OLIVEIRA MOTA E GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA e CONHECER E ACOLHER EM PARTE os aclaratórios opostos por

CLINICA SANTA MONICA
e
GEANE REGINA FERNANDES COSTA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA